Tribunal: TCU
Processo: 013.052/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 38/2022, sob a responsabilidade do Conselho Nacional do Serviço Social do Transporte (SEST), com valor estimado de R$ 1.726.837,54, cujo objeto consiste no registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância eletrônica e monitoramento através de circuito fechado de televisão (CFTV), com aquisição e instalação dos equipamentos em unidades operacionais do SEST/SENAT de tipologia CN e DN (peça 4, p. 2); Considerando que a Representação deve ser conhecida, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a revisão, de ofício, pela Entidade quanto à decisão que desclassificou o Representante (peça 16), sendo que o Representante, classificado em segundo lugar no certame, ofertou a proposta mais vantajosa e atendeu a todas as exigências editalícias, a sessão pública foi reaberta em 26/7/2022, resultando na sua habilitação, no aceite de sua proposta, formalizada em R$ 1.516.799, 90; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 17-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação, por perda de objeto, em razão de revisão, de ofício, da entidade da decisão que desclassificou o representante; informar ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional e ao representante o teor deste Acórdão e da instrução de peça 17;e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 013.052/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Freire Dias, representando Tele Alarme Seguranca Eletronica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.